Tribunal: TJSP
Processo: 1004817-48.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de fazer cumulada com Reparatória de Danos – Plano de Saúde – Pretensão de compelir a ré a autorizar tratamento emergencial de síndrome nefrótica que acometia a autora, e reparação por danos morais em razão da cobrança indevida – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da autora, postulando pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Obrigação de fazer cumulada com Reparatória de Danos – Plano de Saúde – Pretensão de compelir a ré a autorizar tratamento emergencial de síndrome nefrótica que acometia a autora, e reparação por danos morais em razão da cobrança indevida – Sentença de parcial procedência - Inconformismo da autora, postulando pela condenação da ré no pagamento de indenização por danos morais – Cabimento – Hipótese em que restou incontroverso que a ré, de forma indevida, recusou-se a autorizar a internação de caráter emergencial para tratamento da síndrome nefrótica que acometia a autora – Recusa indevida que caracteriza danos morais – Quantum indenizatório fixado em R$ 15.000,00 – Recurso provido.